Tribunal: STF
Processo: RE 1579935
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE MALES PSIQUIÁTRICOS (CID: F33.2). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. CLORIDRATO DE ESCETAMINA - SPRAVATO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG PARA GARANTIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 60. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 78.017 DEVIDAMENTE RATIFICADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. LIMITAÇÃO AO PMVG. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, a fim de viabilizar a aquisição de medicamento não incorporado. 
2. Irresignação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Alegação de que os valores sequestrados devem observar os limites previstos no ‘Preço Máximo de Venda ao Governo PMVG’. Descabimento. 
3. Tema nº 1.234/STF. Os valores indicados no PMVG se aplicam, apenas, quando o medicamento é destinado ao SUS ou comprado diretamente pelo Estado para fins de cumprimento de ordem judicial. Assim, considerando que, no caso em tela, o medicamento não será adquirido pela Fazenda Estadual, mas, sim, pela própria autora após o sequestro das verbas públicas, os valores que constam no PMVG não se aplicam ao caso dos autos. Precedentes deste E. TJ/SP. 
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 6, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 103-A, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição da República, ao que decidido no julgamento do  Tema 1.234 de Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 60. Narra que o Tribunal de origem entendeu que “o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo aplicar-se-ia tão somente às hipóteses de medicamento destinado ao SUS ou quando comprado diretamente pelo Estado para fins de cumprimento de ordem judicial” (Doc. 11, p. 7). Afirma que “é incontroverso nos autos que o valor fixado para fins de sequestro com base nos orçamentos particulares trazidos pela parte autora supera o teto do PMVG” (Doc. 11, p. 10). Sustenta que, “independente do fato da aquisição do fármaco ocorrer mediante o bloqueio de valores ou diretamente pelo ente estatal, o cumprimento da obrigação de fazer, judicialmente deferida, deve ocorrer de forma menos onerosa aos cofres públicos e, por conseguinte, em consonância com o teto do PMVG” (Doc. 11, p. 11). Argumenta que, de acordo com o Tema 1.234 de Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 60, “a aquisição será operacionalizada pela serventia do juízo – e não pela parte autora – junto ao fabricante ou distribuidor e deverá respeitar o aludido teto, sob pena de nulidade” (Doc. 11, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar os orçamentos obtidos pela parte autora, aplicando-se ao caso o teto PMVG, diante de manifesto prejuízo irreparável aos cofres públicos estaduais” (Doc. 11, p. 13).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 19).
É o relatório. DECIDO. 
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu o pedido formulado por Ruana Alves e Souza de sequestro dos valores necessários ao cumprimento da tutela de urgência, para fornecimento do medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), no prazo de 10 (dez) dias, sob “pena de sequestro de verbas públicas, contra apresentação de receituário médico, enquanto perdurar o tratamento” (Doc. 6, p.3 ).
A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Ao caso dos autos, aplica-se a Súmula Vinculante nº 60, na qual o Supremo Tribunal Federal determinou que, em se tratando de medicamentos não incorporados ao SUS, deve ser observado o decidido no âmbito do Tema nº 1.234 (RE 1.366.243). Para a solução do debate travado entre as partes, vale transcrever o item 3.2 daquela decisão vinculante:
‘3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.’
É com esse fundamento, inclusive, que a Fazenda Estadual defendeu a necessidade de limitação dos valores sequestrados ao teto do PMVG, de tal maneira que as quantias indicadas nos orçamentos juntados pela agravada se revelam excessivas, motivo pelo qual devem ser rejeitadas. 
Sobre a temática em discussão, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão público federal que integra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, apresenta a seguinte explicação a respeito do ‘Preço Máximo de Venda ao Governo’:
‘É o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica - PF, PMVG = PF*(1-CAP). O CAP, regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo à RESOLUÇÃO CTE-CMED Nº 6, DE 27 DE MAIO DE 2021 - Versão Consolidada ou para atender ordem judicial. Conforme a Resolução Nº 5, de 21 de dezembro de 2020, o CAP é de 21,53%. São esses os preços máximos que devem ser observados, tanto pelos vendedores, como pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados ao Sistema Único de Saúde - SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios).’ (g.n.)
Ou seja, o valor que está no PMVG é, necessariamente, inferior ao ‘Preço de Fábrica - PF’, uma vez que lhe é inerente o desconto de 21,53%. Os valores do PMVG se aplicam nas aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde ou, então, quando o Estado precisa adquirir determinado medicamento por força de decisão judicial. Trata-se, portanto, de parâmetro que possui aplicação restrita. Como desdobramento natural, significa que um cidadão, ao buscar adquirir um fármaco específico, não poderá usufruir dos valores mais baixos que constam na tabela PMVG.
 Portanto, não obstante o esforço da Fazenda Estadual em enquadrar o caso dos autos nos termos do item 3.2 do Tema nº 1.234/STF, os valores indicados na tabela PMVG se aplicam, apenas, quando o medicamento é destinado ao SUS ou comprado diretamente pelo Estado para fins de cumprimento de ordem judicial. Assim sendo, considerando que, no caso em tela, o medicamento não será adquirido pela Fazenda Estadual, mas, sim, pela própria autora após o sequestro das verbas públicas, os valores que constam no PMVG não se aplicam ao caso dos autos, o que, por si só, faz naufragar a tese defendida pela agravante.
(...)
Por tais fundamentos, conclui-se que a r. decisão agravada não deve ser reformada.” (Doc. 6, p. 4-8, destaquei)

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, assentou as teses vinculantes voltadas a balizar a judicialização de demandas em face do Poder Público na área da saúde. No que interessa ao deslinde do presente recurso, destaco a seguinte tese firmada naquele precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
[...]
III. Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” (Destaquei)

A Súmula Vinculante 60, por sua vez, aprovada em 16/09/2024, ostenta o seguinte enunciado: 

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

In casu, o Estado de São Paulo afirma que tais comandos não foram devidamente observados pelo Tribunal de origem, porquanto houve bloqueio de verbas do ente público para garantir o fornecimento do medicamento pretendido pela beneficiária em valor superior ao do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG. 
Nada obstante, a leitura dos autos revela que o conteúdo do acórdão ora recorrido não destoa daquilo que ficou decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral. Isso porque o item 3.2 do paradigma que impede a compra de fármaco em valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG é direcionado ao Sistema Único de Saúde - SUS e ao ente federativo na hipótese em que fornecerá por si mesmo o fármaco ao particular. 
No caso sub examine, verifica-se que a decisão que imputou ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento em questão foi reiteradamente descumprida pelo ente público, cabendo ao particular, que não detém as prerrogativas de desconto estatais, a compra do fármaco por seus próprios meios. Confira-se, a propósito, o que constou do acórdão ora recorrido:

“Extrai-se dos autos principais que a autora ingressou com demanda judicial em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo narrando ser portadora de males psiquiátricos (CID: F33.2), e depender do medicamento ‘cloridrato de escetamina - spravato’ para dar sequência ao tratamento, não dispondo, porém, de condições financeiras de o adquirir por meios próprios. 
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, o Juízo a quo entendeu por seu deferimento, determinando que o ente público ‘forneça à parte autora o(s) medicamento(s) indicado(s) na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, pena de sequestro de verbas públicas, contra apresentação de receituário médico, enquanto perdurar o tratamento. Anote-se, como de praxe, que o cumprimento desta decisão dar-se-á pelo princípio ativo da medicação, sem necessidade de observância às marcas comerciais’. 
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso de agravo de instrumento (autos nº 3002492-74.2024.8.26.0000), no qual, em juízo monocrático, foi deferida ‘parcialmente a tutela antecipada recursal, apenas e tão somente para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de 10 (dez) para 30 (trinta) dias, remanescendo, no mais, a decisão recorrida em seus termos.’
 Em sequência, a autora ajuizou cumprimento provisório de decisão liminar, sob o argumento de que, até então, o medicamento não foi disponibilizado, mesmo após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias. Pleiteou-se, assim, ‘o sequestro das verbas públicas no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para que a Requerente possa comprar a medicação para três meses.’ 
(...)
Sobreveio, em sequência, a r. decisão de fls. 238/240, na qual o Juízo a quo acolheu ‘o pedido da parte autora, determinando o sequestro dos valores necessários ao cumprimento do preceito (R$ 59.640,00), via SISBACEN, o que faço com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil. Positiva a ordem de sequestro de numerário e não havendo recurso impeditivo, providencie o advogado Termo de Responsabilidade, ainda que de forma sucinta, comprometendo-se a prestar contas dos valores a serem levantados, em 10 dias, que deverá ser subscrito pelo exequente como condição do levantamento, desde já autorizado, devendo a compra ser realizado apenas com os valores bloqueados. Observo que o levantamento deverá ser precedido ao preenchimento, quando da juntada do comprovante de depósito judicial, do formulário indicado nos Comunicados Conjuntos nºs 474/2017 e 404/2019, disponibilizado no endereço eletrônico abaixo indicado. Eventuais outros valores bloqueados nos autos deverão ser restituídos à FAZENDA PÚBLICA.’” (Doc. 6, p. 3-4, destaquei)

Nesse contexto, o item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, se aplicado às situações em que o particular se vê compelido a adquirir por si mesmo o medicamento, mediante reembolso pelo ente estatal, serviria de estímulo ao descumprimento da ordem judicial.
Por esses motivos, neguei seguimento à Reclamação 78.017, também ajuizada pelo Estado de São Paulo no presente caso (DJe de 1º/08/2025), decisão que foi devidamente ratificada pela Primeira Turma desta Suprema Corte no julgamento do agravo interno interposto,  em acórdão que porta a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. SPRAVATO. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO — PMVG — PARA GARANTIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 60. TESE FIXADA NO TEMA-RG 1.234. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PMVG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (DJe de 16/09/2025, destaquei)

No mesmo sentido foi a decisão proferida na Reclamação 80.099, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/06/2025, também ajuizada pelo Estado de São Paulo em caso análogo.
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.       
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente